Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702168-44.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON SOUZA LEITE, ADRIANO JOSE DOS SANTOS APELADO: RODRIGO VINICIUS DA COSTA, TIAGO HENRIQUE DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ELSON SOUZA LEITE e ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS contra a r. sentença proferida na ação de terceiros manejados por THIAGO HENRIQUE DA COSTA e RODRIGO VINÍCIUS DA COSTA que julgou procedentes os embargos de terceiro para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel indicado na inicial, nos autos da execução n. 0705310-61.2020.8.07.0005. Os embargados foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 102.458,99), que coincide com o valor da causa. Os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita e interpõem o recurso desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Em relação ao preparo do recurso, o art. 1007 do CPC estabelece, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, os apelantes para realizar o recolhimento do preparo do recurso, em dobro, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator